Tribunal: TJBA
Processo: 0753030-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0753030-03.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: PASTIFICIO AMERICA LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

EXECUÇÃO

FISCAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO RECONHECENDO A
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA EFETIVA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
E
NTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO
RESP. N.º 1.340.553-RS
, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS N.º 566 A
571
). ULTRAPASSADOS 6 (SEIS) ANOS DA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0753030-03.2014.8.05.0001
, tendo como Apelante o

MUNICIPIO DE SALVADOR
e Apelado
PASTIFICIO AMERICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator